Tribunal: TJDFT
Processo: 0728459-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA A CARGO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. LANÇAMENTO DE PEDRA DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA QUE VEIO A ATINGIR AUTOMOTOR QUE TRANSITAVA REGULARMENTE NA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA PÚBLICA (NOVACAP). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida, contra a NOVACAP e a FCB - TRANSPORTE LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA, em que pretende a reparação por danos materiais (R$ 2.385,25) e morais (R$ 4.000,00), devido à quebra do vidro lateral dianteiro do veículo por uma [...] pedra lançada de um equipamento de limpeza operado por um dos membros da equipe do Sr. Carlos [...], funcionário da NOVACAP. Alega que: (a) o veículo foi atingido em 18.3.2021, quando trafegava na DF - 011, EPIG, e que foram iniciados os trâmites administrativos para reparo do veículo, todavia, a empresa conveniada indicada pela NOVACAP (SOLUÇÃO PARABRISAS) informou que [...] não era possível realizar o serviço na empresa por ser necessário a configuração da máquina do vidro, e para instalar o vidro a máquina deveria estar operacional e configurada [...]. O técnico informou que este reparo só poderia ser realizado na própria concessionária Toyota por eles não terem capacidade técnica de configuração da máquina durante a troca do vidro [...]; (b) o veículo foi levado a três concessionárias e, em uma delas, verificou-se que [...] não era apenas a configuração da máquina do vidro e sim a troca da peça por estar danificada, fato confirmado nas demais concessionárias, agora sendo enquadrado como perda da garantia por envolver parte mecânica caso não seja realizado nas autorizadas [...]; (c) os três orçamentos bem como o valor da película foram enviados à responsável da NOVACAP, contudo não houve resposta e o automóvel não pode ser usado, tudo a obrigar a requerente e familiares a usarem serviços de transporte por aplicativo e caronas de conhecidos. Recurso da NOVACAP contra a sentença de parcial procedência do pedido (condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$ 1.307,67 a título de danos materiais).
II. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento de que a FCB - Transporte Logística e Serviços Gerais LTDA. deve ser a única responsável pelo evento danoso e, por conseguinte, solicita a denunciação da lide. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor indenizatório.
III. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela NOVACAP.
A. Compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (Lei 5.861/72, art. 1o). Saliente-se que a previsão contratual de exclusão de responsabilidade no contrato firmado entre a FCB - Transporte Logística e Serviços Gerais LTDA e aNOVACAP é insuficiente para desobrigar a recorrente da responsabilidade pelos danos causados pelaempresacontratada frente terceiros, pois, se o Estado disponibiliza serviços, por intermédio deempresaterceirizada, assume a posição de garante, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da prestação desses serviços.
B. A solicitação de denunciação da lide não deve ser conhecida, seja por se tratar de inovação recursal, seja porque a FCB - TRANSPORTE LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA não apenas consta no posso passivo da ação, como também foi condenada solidariamente. E, ainda que assim não fosse, a intervenção de terceiros (denunciação da lide), nos termos do art. 10, da Lei 9.099/95, é expressamente vedada nos Juizados Especiais.
IV. Mérito.
A. É certo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o).
B. Nesse passo, paralelamente à carência de comprovação da culpa exclusiva da vítima e da confissão da segunda requerida (ID 38305376 - Pág. 4), as provas produzidas demonstram os danos no veículo causados por uma pedra lançada de um equipamento de limpeza e manutenção da FCB - Transporte Logística e Serviços Gerais LTDA (fotos e orçamentos – ID 38304650 até ID 38305327).
C. Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre o dano material causado aos requerentes e a conduta comissiva da FCB- Transportes Logística e Serviços em Geral LTDA, tem-se por impositiva a obrigação das recorrentes em reparar os danos materiais.
D. De outro giro, uma vez que se aplica ao caso a norma do artigo 37, § 6o, Constituição Federal, por se tratar de empresa privada prestadora de serviços públicos, irreparável a sentença que condenou solidariamente a FCB- Transportes Logística e Serviços em Geral LTDA, e a NOVACAP. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1115368, DJE 17.8.2018.
E. E no que tange ao quantum indenizatório, como bem fundamentado na sentença recorrida, in verbis: [...] a extensão do dano material, por seu turno, encontra-se provada pelo orçamento de ID [...] 38305325 [...], as quais descrevem consertos compatíveis em parte com os danos demonstrados pelas fotografias do automóvel. Isto porque, tenho que o valor a ser suportado pelos réus em relação a película do veículo deve ser limitado ao vidro em que foi danificado pela pedra, não havendo o que se falar em responsabilidade pelos custos das demais janelas por razões exclusivamente e eventualmente estéticas. Assim, em relação a película do veículo, o valor deverá ser àquele indicado pela segunda ré no ID Num. [...] 38305380 [...], ou seja, R$ 90,00 (noventa reais).
V. Rejeitada a preliminar suscitada pela NOVACAP. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55).